Tribunal: TJDFT
Processo: 0749638-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749638-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSA ANDRADE MENDES GOMES, ALANA ANDRADE MENDES GOMES AGRAVADO: EXOTIC LIFE MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES E EXOTICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALISSA ANDRADE MENDES GOMES E ALANA ANDRADE MENDES GOMES (autoras) contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas autoras. As recorrentes insurgem-se contra a seguinte decisão: “A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV),de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (art. 82 do Código de Processo Civil); a gratuidade, a exceção. A despeito da hipossuficiência alegada após o recebimento da exordial, consigne-se que a parte autora não somente efetuou o recolhimento das custas inicias deste processo, mas, ainda, promoveu o recolhimento das custas atinentes aos autos n. 0717976-33.2025.8.07.0001, comportamentos estes contraditórios à pretensão em tela, incorrendo, assim, em preclusão lógica do referido pedido, consoante inteligência ratificada por esta e. Corte Distrital in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TEMA 1.033/STJ. TAXA SELIC. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, que manteve a gratuidade de justiça ao exequente, rejeitou a alegação de prescrição, indeferiu o pedido de suspensão com base no Tema 1.033/STJ e determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito consolidado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da concessão da gratuidade de justiça diante do recolhimento prévio das custas processuais, a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória, a aplicabilidade da suspensão do feito em razão do Tema 1.033 do STJ, bem como a legalidade da aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e a correção da fixação dos honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento das custas processuais configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, caracterizando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça.4. A interrupção da prescrição pela exceção de pré-executividade, com trânsito em julgado em 18/04/2022, reiniciou o prazo pela metade, nos termos do Decreto no 20.910/1932, não havendo prescrição na data do ajuizamento do cumprimento de sentença.5. A suspensão determinada no Tema 1.033/STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não se aplicando ao presente feito.6. A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e compensação da mora está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021, não configurando bis in idem.7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados no percentual mínimo de 10%, conforme art. 85, §3o, II, do CPC, e Súmula 345 do STJ, considerando o valor da causa.IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para revogar a gratuidade de justiça concedida na origem. Tese de julgamento: “O recolhimento das custas processuais configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, implicando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça”._________Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3o, II; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 8o e 9o; EC no 113/2021, art. 3o..Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899490, 0721943-26.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, p. 12/08/2024.(Acórdão 2049013, 0715797-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta à concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.2. Da leitura do art. 99 do Código de Processo Civil, depreende-se que o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual de gratuidade de justiça, afastando a presunção contida na Declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.3. Considera-se incompatível com a hipossuficiência alegada a existência de extratos bancários que demonstram a movimentação de vultosas quantias.4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2050945, 0722076-34.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça.” Em suas razões recursais (ID 78283231), as agravantes aduzem que a decisão recorrida não apreciou adequadamente os documentos que comprovam sua condição econômica agravada após o recolhimento das custas de dois processos, o que configura fato novo. Ressaltam que não buscam restituição dos valores pagos, mas o deferimento da gratuidade para viabilizar a continuidade do processo. Invocam jurisprudência e dispositivos legais (arts. 98 e 99 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF), sustentando que não há preclusão lógica, pois o pedido decorre de alteração superveniente na capacidade financeira. Apontam que o holerite demonstra rendimento líquido de aproximadamente R$ 5.000,00, sem benefícios de servidor público, o que inviabiliza o pagamento de novas despesas processuais. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela para que haja a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso em exame, as agravantes comprovaram estarem isentas do pagamento de imposto de renda (ID 253296249 e 253292591, originário) e que percebem mensalmente valor inferior a R$6.000,00 (ID 253296246, 253296250 e 253296252, originário) quantia que se situa abaixo do parâmetro de 5 salários mínimos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF para caracterização da hipossuficiência econômica. O valor atual de 5 salários mínimos corresponde a R$ 7.590,00, sendo os rendimentos da agravante significativamente inferiores a esse patamar. A uma análise perfunctória, vislumbra-se probabilidade de provimento do recurso, pois os elementos dos autos indicam que as agravantes possuem rendimentos compatíveis com a concessão da gratuidade da justiça, não havendo elementos robustos que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, considerando que a ausência do benefício impedirá o prosseguimento da ação principal, com possível arquivamento dos autos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder às agravantes os benefícios da gratuidade da justiça até decisão final do recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j